Tribunal: TJDFT
Processo: 0722635-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722635-88.2025.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: WELLINGTON LIMA MACIEL AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A. DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto por WELLINGTON LIMA MACIEL contra decisão exarada no ID 73059463, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo agravante. O agravo de instrumento tem por objeto decisão exarada na Ação de Conhecimento n. 0704739-20.2025.8.07.0004, promovida em desfavor da TELEFONICA BRASIL S.A., na qual a d. Magistrada de primeiro grau, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça (ID 236193059 na origem). Consoante decisão exarada sob o ID 73059463, esta Relatoria, no exercício do juízo de admissibilidade, após a determinação de juntada de documentos, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Da referida decisão, o agravante interpôs agravo interno sob o ID 73148904, sustentando que restou demonstrada a sua hipossuficiência financeira, além da presunção relativa da declaração de pobreza firmada por ele, em conformidade com o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil. Assevera que a não concessão de tal benefício, com base na mera ausência de extratos bancários, sem elementos objetivos que infirmem a declaração de pobreza, viola o direito constitucional de acesso à justiça e inverteu indevidamente o ônus da prova. Ao final, o agravante postula a submissão do agravo interno à apreciação do egrégio Colegiado, para que seja reformado o decisum, a fim de que seja concedido o benefício da Justiça Gratuita. Subsidiariamente, requer a dilação de prazo para a complementação documental ou recolhimento posterior das custas, evitando a penalidade da deserção. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, (q)ue intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de julho de 2025 às 14:20:14. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora